Tribunal: STF
Processo: ARE 1559913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a  legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    O embargante sustenta, em essência, que “obscuro o r. decisum que ora se embarga, quanto as razões para a aplicação punitiva, na medida em que, repisa-se, se valeu esta Embargante do regular direito de recurso, de maneira a esclarecer, pormenorizadamente, as razões pra o provimento do agravo de remessa”.



    Decido.



    Segundo o art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil, diante da fixação da multa a que alude o § 4º do mesmo artigo, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. 



    Ainda que se tenha por objetivo o questionamento da multa fixada no acórdão embargado, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de seu recolhimento para interposição de um novo recurso. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



     1. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento do recurso cabível 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (ARE 932.172 AgR-ED, sob a minha relatoria)



    EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração. Agravo regimental. Agravo de instrumento. Multa processual. Litigância de má-fé. 



    1. Imposição, no julgamento do agravo regimental, da multa por litigância de má-fé (artigos 557, § 2º, c/c arts. 14, II e III, e 17 do Código de Processo Civil). O recolhimento da multa é pressuposto de recorribilidade, razão por que não se pode conhecer dos embargos declaratórios quando não efetuado o respectivo depósito da multa aplicada, ainda que o recurso objetive o seu afastamento. 



    2. Embargos de declaração não conhecidos. (AI 459051 AgR-ED-ED, Rel. p/ Acórdão: Menezes Direito)



    Ademais, a parte recorrente não se enquadra em nenhuma hipótese de dispensa mencionada pelo Código de Processo Civil, tampouco apresentou qualquer motivo que pudesse justificar a impossibilidade do recolhimento da reprimenda. 



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. 



    À Secretaria, para que providencie a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente